Tribunal: TJDFT
Processo: 0009518-54.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. DISSOLUÇÃO CONSENSUAL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. ELABORAÇÃO DE TERMO DE AJUSTE. PEDIDO DE REPARAÇÃO A TÍTULO DE PERDAS E DANOS POR GESTÃO IRREGULAR DO ADMINISTRADOR. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS PENDENTE. SUPOSTA AUSÊNCIA DE REPASSE FINANCEIRO POR SERVIÇOS PRESTADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há negativa de prestação jurisdicional se a sentença ora combatida considera os pontos tecnicamente relevantes ao deslinde da controvérsia e está devidamente fundamentada nos elementos constantes dos autos, não podendo ser considerada omissa apenas porque contrária aos interesses da parte autora. Preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional rejeitada.

2. Da análise do contexto fático-probatório, verifica-se que os sócios celebraram termo de ajuste para “consolidação de diretrizes iniciais para Dissolução das Sociedades Empresariais”, estabelecendo de livre acordo, no reportado instrumento, que as atividades das sociedades encerrariam em data certa, bem como determinaram obrigações e demais aspectos quanto ao estoque, veículos, bens móveis e imóveis, passivo, contratos de financiamento e de trabalho, frete, valores para serviços a serem prestados, comissões, prejuízos com demandas judiciais, ativos e procedimentos administrativos contábeis.

3. Dessa forma, observa-se que, efetivamente, procedeu-se à dissolução total das sociedades empresárias, ante o consenso unânime dos sócios (art. 1.033, II, do CC), sendo que a pessoa jurídica subsiste para os fins de liquidação, até que esta se conclua e se promova, então, o cancelamento da inscrição, conforme dispõe o art. 51, caput, e § 3o, do CC.

4. Os autores, na petição inicial, lastrearam o pedido indenizatório a título de perdas e danos no suposto prejuízo que lhes foi causado pelo primeiro réu na qualidade de administrador das pessoas jurídicas rés, sem indicar precisamente qual dano e sua extensão. Ademais, além de o dano se mostrar hipotético na presente ação, o que não se mostra passível de indenização, depreende-se que na ação de exigir contas ajuizada pelos mesmos autores contra o primeiro réu averiguar-se-á eventual conduta irregular do administrador em sua gestão e consequente prejuízo, bem como no tocante à perquirição de pendência de pagamento de serviços prestados pelos autores.

5. Além disso, registre-se que não houve, na presente ação, indicação de quais serviços foram prestados, da época de execução e dos possíveis valores devidos, destacando-se, por pertinente, que a formulação de pedido certo e determinado incumbe aos autores (arts. 322 e 324 do CPC), assim como o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito (art. 373, I, do CPC), sendo que o magistrado decide o mérito nos limites propostos pelas partes (art. 141 do CPC).

6. Se não houver condenação pecuniária e não for possível mensurar o proveito econômico obtido, e, a par de tal quadro, o arbitramento de honorários com base no valor atualizado da causa acarretar quantia exorbitante e em desacordo com as peculiaridades do feito, necessária é a fixação equitativa dos honorários advocatícios, consoante preconiza o art. 85, § 8o, do CPC, com o objetivo de evitar excessos e o enriquecimento indevido de qualquer das partes.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.